Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA JÁ PAGA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ESTIPULADOS NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO.
1. Considerando os critérios de extensão do dano causado pela manutenção indevida de dívida já paga no cadastro de inadimplentes do Serasa, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se razoável e proporcional majorar o valor fixado a título de danos morais na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Não subsiste interesse à parte autora para pleitear, no âmbito recursal, a declaração de inexistência do débito, tendo em vista que essa pretensão autoral já foi integralmente acolhida pelo juízo de primeiro grau na r. sentença.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo (10%) previsto pelo art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a causa não é complexa, tampouco demanda grande trabalho a ser desempenhado pelos causídicos constituídos pelo vencedor da lide, como ocorreu neste caso.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.